Tribunal: TJES
Processo: 0002741-11.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002741-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DMA DISTRIBUIDORA S A e outros

APELADO: JOANA D ARC ALENCAR PEREIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA EM CALÇADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DMA Distribuidora S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Joana D’Arc Alencar Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 126,00 a título de dano material e R$ 6.000,00 por danos morais, além das verbas sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a queda da autora no estabelecimento comercial da ré caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o acidente e os danos alegados, inclusive a necessidade de cirurgia; (iii) verificar a adequação da indenização fixada a título de danos morais e materiais; e (iv) analisar a legalidade da condenação por litigância de má-fé imposta à requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, caracterizando-se a autora como consumidora e a ré como fornecedora de serviços, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A queda da autora decorre de falha na prestação do serviço, diante da ausência de sinalização adequada sobre o ressalto na calçada, restando configurado o defeito no serviço prestado.

5. A prova documental e médica constante nos autos comprova que a autora sofreu fratura no braço e foi submetida a cirurgia decorrente da queda, não se desincumbindo a ré do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tampouco culpa exclusiva da vítima.

6. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à posição social das partes e à função punitiva e pedagógica da compensação, em consonância com a jurisprudência consolidada.

7. A indenização por danos materiais no valor de R$ 126,00, referente a gastos com transporte e medicação, encontra respaldo nos elementos dos autos. A alegação de que a autora recusou transporte gratuito pelo SAMU não se sustenta diante de contradições nos próprios relatos da empresa e da ausência de provas de que o socorro foi efetivamente prestado.

8. A condenação da ré por litigância de má-fé é cabível, pois a empresa suscitou preliminar de incompetência no Juizado Especial sob a alegação de necessidade de prova pericial e, posteriormente, no juízo comum, recusou-se a requerê-la, frustrando o julgamento do mérito da lide anterior e causando prejuízo processual à autora.

9. A mera interposição do recurso de apelação não configura conduta protelatória, inexistindo fundamento para a aplicação de multa por recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva nas hipóteses de acidente de consumo, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

2. A ausência de sinalização eficaz sobre risco no estabelecimento comercial caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

3. A parte que suscita necessidade de prova pericial para afastar competência do Juizado Especial e, posteriormente, não requer sua produção no juízo comum, pratica conduta caracterizadora de litigância de má-fé.

4. Não comprovada a oferta real de socorro pela fornecedora, é devida a indenização pelos gastos com transporte da consumidora ao hospital.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; CC, art. 403; CPC, arts. 373, II, 80, V e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1124471/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.06.2010, DJe 01.07.2010; STJ, AgRg no Ag 1.410.038; STJ, AgRg no AREsp 578.903; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1655525/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2020; TJMG, AI 1.0000.20.546184-1/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 18.02.2021; TJMG, ApCiv 1.0000.24.405632-1/001, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende, j. 16.10.2024; TJSP, AI 2245578-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
DMA DISTRIBUIDORA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença de id. 11913125, de lavra da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JOANA D’ARC ALENCAR PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) a título de dano material e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, além de condená-la às verbas sucumbenciais e manter a condenação por litigância de má-fé feita às fls. 131/132 dos autos.

Nas razões recursais (id. 11913127), a apelante sustenta, em suma, que
(i)
a condenação por litigância de má-fé é indevida, já que o ônus de requerer a prova pericial era da apelada;
(ii)
o acidente ocorrido na calçada do supermercado ocorreu por desequilíbrio e descuido por parte da apelada, decorrendo de sua culpa exclusiva;
(iii)
o sobressalto na calçada estava devidamente sinalizado por meio de um carrinho de compras revirado;
(iv)
a cirurgia à qual a apelada foi submetida não possui relação com o acidente, mas sim com doença degenerativa (síndrome do túnel do carpo);
(v)
não é devida indenização por danos morais, já que a apelante não praticou qualquer ato ilícito e a apelada não comprovou ter sofrido prejuízos extrapatrimoniais; e
(vi)
a indenização pelos gastos com transporte da apelada até o hospital também é descabida, já que esta se recusou a ser transportada gratuitamente pelo SAMU. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado em indenização de danos morais.

Em contrarrazões (id. 11913131), a apelada pugna pela manutenção da r. sentença, com a manutenção da condenação por litigância de má-fé, e pleiteia ainda o arbitramento de multa por recurso protelatório.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
DMA DISTRIBUIDORA S/A
com vista ao reexame da r. sentença de id. 11913125, de lavra da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JOANA D’ARC ALENCAR PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) a título de dano material e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, além de condená-la às verbas sucumbenciais e manter a condenação por litigância de má-fé feita às fls. 131/132 dos autos.

Nas razões recursais (id. 11913127), a apelante sustenta, em suma, que
(i)
a condenação por litigância de má-fé é indevida, já que o ônus de requerer a prova pericial era da apelada;
(ii)
o acidente ocorrido na calçada do supermercado ocorreu por desequilíbrio e descuido por parte da apelada, decorrendo de sua culpa exclusiva;
(iii)
o sobressalto na calçada estava devidamente sinalizado por meio de um carrinho de compras revirado;
(iv)
a cirurgia à qual a apelada foi submetida não possui relação com o acidente, mas sim com doença degenerativa (síndrome do túnel do carpo);
(v)
não é devida indenização por danos morais, já que a apelante não praticou qualquer ato ilícito e a apelada não comprovou ter sofrido prejuízos extrapatrimoniais; e
(vi)
a indenização pelos gastos com transporte da apelada até o hospital também é descabida, já que esta se recusou a ser transportada gratuitamente pelo SAMU. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado em indenização de danos morais.

Em contrarrazões (id. 11913131), a apelada pugna pela manutenção da r. sentença, com a manutenção da condenação por litigância de má-fé, e pleiteia ainda o arbitramento de multa por recurso protelatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, o qual adianto não merecer acolhimento.

Extrai-se dos autos que, em 08/10/2018, a autora acidentou-se na calçada do estabelecimento comercial da requerida, após ter pisado em um ressalto no piso, se desequilibrado e caído no chão, resultando em fratura em seu braço direito (fls. 29). Narra que não havia qualquer proteção ou sinalização de obras ou risco de acidente no local, sendo que o ressalto era uma base de concreto para fixação de uma placa do Banco 24 Horas nas dependências do supermercado, a qual havia sido retirada (fl. 22).

Relata que, ao entrar em contato com a gerência do supermercado após o ocorrido, por meio de sua filha, apenas lhe foi ressarcido o gasto com transporte (R$ 33,25), e a requerida solicitou que assinasse Termo de Acordo Extrajudicial renunciando a novas reclamações (fls. 27/28). Na sequência, a empresa enviou funcionário à residência da autora para que também assinasse o termo, o que por ela foi negado, sentindo-se lesada e humilhada.

A autora necessitou ter o braço imobilizado por decorrência da fratura, ficando afastada de seu trabalho e impossibilitada de praticar suas atividades domésticas, dependendo de terceiros para cuidados com sua higiene e alimentação, e posteriormente sendo submetida a cirurgia em 15/02/2019. Sendo assim, estima gastos de R$ 11.000,00 (onze mil reais) com medicamentos, transporte e contratação de faxineira, decorrentes da fratura. Pleiteia, com o ajuizamento da ação, o ressarcimento de tais gastos e a indenização de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a
DMA DISTRIBUIDORA S/A
ao pagamento de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) pelos gastos com transporte e medicação, pelo entendimento de que a contratação de diarista é um dano indireto e não admite indenização nos moldes do art. 403/CC, bem como R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, registro a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A relação entre as partes na situação veiculada é de consumo, estando a autora e a ré, enquadradas, respectivamente, nas categorias de consumidora e fornecedora, nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

Com efeito, a situação demanda atenção do julgador relativamente às particularidades do caso concreto, a fim de evitar uma responsabilização excessiva do fornecedor. No entanto, compulsando os autos, observa-se que
a apelante não logrou êxito em comprovar a ausência de responsabilidade em relação ao acidente sofrido pela consumidora.

Destaco, pois, os seguintes trechos da fundamentação da r. sentença (grifei):

No caso concreto, destaco que, por força de queda comprovada em calçada decorrente de obstáculo edificado pela ré, a autora saindo do estabelecimento comercial de onde fazia compras,
é consumidora nos moldes dos arts. 2º e 3º, do CDC.

Tenho como demonstrada a extensão das lesões, seja pela prova documental acostada ao processo, seja pela inércia da ré que,
mesmo com a inversão do ônus da prova, deixou de produzir a prova pericial que pudesse desmerecer a tese da autora,
o que, inclusive, foi causa bastante de reputá-la como litigante de má-fé.

Fato é que a responsabilidade da apelada é objetiva, conforme art. 14 do CDC, que determina que “
o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”.

Compulsando os autos, observa-se que a apelante não apresentou nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos moldes do art 373, II, do CPC, ou de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3°, do CDC.

Demais disso, em sede de contestação e novamente em suas razões recursais, a apelante confirma a autoria do Termo de Acordo Extrajudicial trazido às fls. 27/28, em que consta que a consumidora “
ao sair da loja sofreu uma queda devido a um ressalto no passeio
”, e que a empresa “
manifesta interesse em resolver a situação
”. É nítido, portanto, que a apelante reconhece sua responsabilidade quanto ao acidente ocorrido, já que buscou firmar acordo extrajudicial nos termos descritos.

Na oportunidade, destaco que, em que pese as alegações da apelante de que o sobressalto na calçada estava devidamente sinalizado, reputo insuficiente a mera presença de um carrinho de compras revirado, ali colocado sem demais sinalizações. O supermercado deveria ter envidado maiores esforços em relação à sinalização da área, de modo que ensejou o risco de queda para o consumidor mais desatento ou de idade mais avançada, e não afastou o dever de cuidado com o consumidor no estabelecimento.

Desse modo, evidencia-se falha na prestação dos serviços por parte do supermercado requerido, consubstanciada na falta de condições adequadas de segurança em seu estabelecimento comercial.

Quanto aos danos causados à autora, esta juntou aos autos cópias de laudos, atestados, exames, raios-x, e receitas médicas (fls. 29/41) constatando a fratura em seu braço direito e afastamento do trabalho.

Neste âmbito, ressalto que é infundada a alegação de que a cirurgia da autora seria decorrente de doença degenerativa e não teria relação com o acidente. Fato é que quedas e fraturas estão entre as causas da síndrome do túnel do carpo, de modo que o laudo ortopédico de fl. 40 destaca que a apelada fora “
vítima de fratura de punho direito em 08/10/2018
” e possuía “
uma neuropatia do mediano direito que necessitou uma cirurgia de síndrome do túnel do carpo
”. Não logrou êxito, portanto, a apelante em afastar a relação entre a enfermidade da autora e o acidente sofrido em seu estabelecimento.

A meu ver, portanto, os fatos verificados ensejam danos morais, decorrentes dos danos causados à saúde da consumidora. Em situações tais, a parte faz jus ao recebimento da indenização extrapatrimonial quando demonstra ter sofrido lesões graves em razão da queda por culpa da fornecedora, considerando a ofensa a direito da personalidade da vítima (no caso, à sua integridade física), como no caso em tela.

Além disso, a indenização por danos morais também possui importante função punitiva e pedagógica, com o objetivo de estimular a empresa a agir com maior cuidado em favor de seus clientes.

Como sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido da finalidade pedagógica da indenização por danos morais, para desestimular o ofensor a repetir a falta, desde que observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (STJ, AgRg no Ag 1.410.038, AgRg no AREsp 578.903).

Na mesma linha, este e. Tribunal vem reconhecendo o dever do supermercado de indenizar o cliente prejudicado. Ilustro (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. QUEDA DA AUTORA CAUSADA POR OBSTRUÇÃO DE CORREDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e R$ 232,14 por danos materiais à autora MARIA LÚCIA SEIBEL DA SILVA, decorrentes de acidente ocorrido no estabelecimento do apelante, onde
a autora sofreu queda em razão de obstrução do corredor do supermercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente foi causado por culpa exclusiva da autora ou se houve falha na prestação de serviço por parte do apelante; (ii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do apelante se configura de forma objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da falha na prestação de serviços evidenciada pela obstrução do corredor com mercadorias, sem a devida sinalização. As provas colacionadas aos autos, especialmente os vídeos e depoimentos, demonstram que a obstrução do corredor dificultou o trânsito da autora, sendo a principal causa da queda que resultou na fratura de seu fêmur. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional à gravidade do evento, tendo em vista a lesão sofrida pela autora e a necessidade de cirurgia para correção da fratura.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, quando há obstrução do espaço de circulação no estabelecimento comercial, sem a devida sinalização, causando prejuízo ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 5008749-60.2022.8.08.0030; Recorrente: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA; Recorrida: MARIA LÚCIA SEIBEL DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível nº 5008749-60.2022.8.08.0030, Relator: Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Oct/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO.
QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL DEVIDOS. VALORES ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão de alegado acidente ocorrido nas dependências de supermercado, quando teria escorregado a autora, sofrendo lesão na mão direita que resultou em incapacidade para o seu labor habitual por 15 dias. 2. Entende-se que por ser estabelecimento comercial com bastante circulação de pessoas, haja vista ser um supermercado, por questões de segurança, tanto para a ré quanto para os consumidores de forma geral, devem ser mantidos em seus arquivos cópias das imagens capturadas por período razoável de tempo, principalmente quando ocorrem episódios excepcionais, como o do caso em tela. 3. Os danos emergentes foram adequadamente comprovados nos autos com a juntada de documentos. 4. No que tange aos lucros cessantes, diante da carência de prova dos valores e quantificação do trabalho da autora como autônoma, a adoção do salário-mínimo como parâmetro se mostra adequada a em consonância com a jurisprudência para casos em que não se mostra possível precisar a quantia que deixou de perceber a vítima. 5.
Por fim, quanto ao dano moral, não comporta modificação a sentença eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e justo a reparar o abalo moral sofrido pela autora e serve de caráter punitivo-pedagógico à Requerida.
6. Recursos conhecidos e desprovidos, tanto a apelação da Requerida quanto a apelação adesiva da autora. (TJES, Apelação Cível nº 5004885-08.2021.8.08.0011, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024)

Assim sendo, não tenho dúvida quanto à manutenção da condenação da requerida/apelante no caso em tela.

Dito isso, para a fixação do
quantum
indenizatório, o julgador deve atender a critérios objetivos, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

Em relação ao valor fixado para a indenização extrapatrimonial, considero-o também correto, tendo em vista as características do caso concreto, como o porte econômico da empresa fornecedora e o fato de que a consumidora teve que submeter-se a uma cirurgia em razão da queda. Sendo assim, a indenização fixada na sentença é razoável e proporcional ao dano experimentado, e não destoa dos montantes fixados pela jurisprudência deste Tribunal, acima exemplificados, não comportando redução.

Demais disso, a apelante também argumenta que a indenização pelos gastos com transporte da apelada até o hospital também é descabida, já que esta se recusou a ser transportada gratuitamente pelo SAMU.

Em análise aos autos, observo que a autora relatou na peça inicial que não foi socorrida pelos funcionários do supermercado, o que reitera em sede de réplica e posteriormente nas contrarrazões à apelação.

Já a requerida, na contestação, narra que, “
de acordo com informações internas, a requerente não quis que fosse chamada ambulância do SAMU, nem aceitou que a loja chamasse um táxi para que a mesma fosse levada a um hospital, considerando que ela tinha feito contato com uma sobrinha e que esta já iria levá-la de carro até um hospital particular
”; já em suas razões recursais, aduz que “
apesar de ter sido acionado o SAMU, a Autora recusou utilizar a ambulância, preferindo que a filha fosse chamada”.

Conforme se observa, a alegação da apelante se fragiliza pela apresentação de narrativas distintas entre si. O único indício de que a empresa teria socorrido apelada advém do depoimento da testemunha ouvida em audiência de instrução (fls. 143/144), qual seja, a Sra. Iza Maria Pereira de Souza Alexandre da Cunha, que à época trabalhava no setor administrativo da empresa. Contudo, tal depoimento é infirmado pelo fato de a testemunha relatar que a apelada não quis ir ao hospital pela ambulância acionada devido ao Covid-19, sendo que o acidente ocorreu em 08/10/2018, ou seja, muito anteriormente à pandemia do Covid-19 que se deflagrou no Brasil no ano de 2020.

Dessarte, considerando que a única testemunha arrolada pela apelante trouxe informações inverídicas e ainda informou não ter presenciado o acidente, não restou comprovado o argumento da apelante de que ela teria oferecido socorro à apelada, o qual teria sido negado, não subsistindo a alegação de que a indenização dos gastos materiais com transporte seria indevida.

Por fim, a apelada insurge-se contra a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé determinada pelo Juízo primevo em sede de audiência de saneamento (fls. 131/132) e posteriormente confirmada pela sentença recorrida.

A condenação se deu a partir da informação de que a autora havia ajuizado o feito perante o 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES (autos nº 0012492-78.2019.808.0545), sendo aquele extinto sem julgamento de mérito após acolher preliminar de incompetência pela requerida, a qual alegou a necessidade de produção de prova pericial (fls. 59/61).

De fato, da sentença extraída daqueles autos, observa-se que a requerida à época manifestou-se nos seguinte termos:

(...) Considerando, portanto, que há necessidade de realização de prova pericial para a verificação da ocorrência ou não de trauma e sequelas, nexo de causalidade e extensão do dano alegado, bem como se saber se os exames e consultas que vem realizando têm relação com a queda ou se decorrem de tratamento que já vinha realizando ou passou a realizar em razão de outro evento danoso, e considerando que não cabe a realização de perícia em juizados especiais, outro não deve ser o caminho senão a extinção do presente feito sem a resolução do mérito, por incompetência do juizo para apreciar e julgar a presente causa.

Conforme se detém da ata da audiência da presente ação, a requerida não pleiteou a produção de prova pericial quando questionada, mesmo após o magistrado destacar que “
o processo anterior movido no Juizado Especial Cível foi extinto a pedido da própria Ré, que suscitou a incompetência daquele Juízo sob a necessidade de prova pericial”
.

Assim, em decisão proferida em audiência, o magistrado singular determinou:

A conduta da Requerida reflete litigância de má-fé ao se portar de um modo no Juizado Especial Cível postulando a necessidade de extinção e, uma vez extinta aquela ação, a mesma Ré não deseja a produção de prova pericial aqui no Juízo Comum. Postergou indevidamente o julgamento meritório da Autora, porquanto se não desejava produzir prova pericial, sequer deveria ter suscitado a referida preliminar de incompetência. Caracterizada, portanto, a litigância de má-fé nos moldes do art. 80, inc. V, do CPC. Condeno a Requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a nove por cento sobre o valor da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que o ônus de comprovar o nexo causal entre a queda e as sequelas sofridas recai sobre a apelada, e que a arguição de preliminar de incompetência do Juízo não é suficiente para sinalizar o requerimento de prova pericial e para inverter o ônus da prova.

Neste ponto, compartilho o entendimento do magistrado de piso, no sentido de que a apelada agiu com deslealdade processual durante a fase instrutória, ao não pleitear a produção da prova pericial que levou à extinção da ação no Juizado Cível, por preliminar que ela mesma arguiu,
obstando o julgamento meritório da ação e causando claro prejuízo processual à apelada.

Também reitero que a apelante não comprovou a ausência de responsabilidade em relação ao acidente sofrido pela consumidora, eis que não apresentou nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos moldes do art 373, II, do CPC, ou de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3°, do CDC. Não subsiste, então, a defesa de que o pleito da prova pericial recaía somente sobre a autora.

Portanto, tendo a apelante deixado de agir com boa-fé durante a instrução do processo, é cabível a aplicação de multa de ofício pelo magistrado, conforme o art. 81 do CPC. Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, como se exemplifica (grifei):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MÁ-FÉ - PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO.
Considera-se litigante de má-fé a parte que pratica atitude protelatória e temerária,
insistindo em alegações sabidamente falsas, em clara violação aos princípios da lealdade processual e boa-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.546184-1/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2021, publicação da súmula em 19/02/2021)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Exequibilidade. Multa deve ser executada nos próprios autos do processo em que ela foi fixada. Incidência dos artigos 81, § 3º, e 777, ambos do Código de Processo Civil. Decisão correta. Agravo interposto contra texto expresso de lei.
Resistência temerária, infundada e marcadamente procrastinatória da parte agravante (artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Civil). Recurso não provido, com a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245578-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2024; Data de Registro: 14/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5)
A litigância de má-fé caracteriza-se quando uma das partes pratica um ato ou adota uma postura no processo a fim de prejudicar dolosamente a outra,
enganar o juízo ou obter vantagem ilícita, sendo imprescindível para a aplicação da pena de multa a comprovação satisfatória da ocorrência de tais hipóteses. 6) Se a parte alterou a verdade dos fatos e tentou iludir o Juízo para obter vantagem indevida, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé. (Des. Adilon Cláver de Resende - JD Convocado, V.V.P.) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.405632-1/001, Relator(a): Des.(a) Adilon Cláver de Resende (JD Convocado) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

Em contraponto, em suas contrarrazões, a apelada requer o arbitramento de multa por recurso protelatório, sustentando que já decorreram cerca de cinco anos desde o ajuizamento da ação sem a obtenção do resultado efetivo da lide.

No que diz respeito à interposição de apelação, não vislumbro conduta desleal ou protelatória da recorrente (art. 80, VII, do CPC), que está no pleno exercício de seu direito processual. A mera interposição de recurso cabível, por si só, não enseja a adoção da reprimenda prevista no art. 81 do CPC, não podendo ser presumida a atitude maliciosa de sua parte.

Não é demais lembrar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo”
(AgInt no AgInt no AREsp 1655525/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Com efeito, da leitura do recurso, não se denota “(...)
exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).

Com efeito, na medida em que a hipótese dos autos não cuida de reiteração do recurso, à míngua da existência de circunstâncias outras aptas à caracterização do abuso de direito recursal, reputo injustificável a adoção da reprimenda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
DMA DISTRIBUIDORA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por consequência, majoro a verba honorária recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar